Tribunal: STF
Processo: RE 82936
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
Causa de alçada. Acórdão proferido ao tempo em que vigorava anterior redação do art. 308 do Regimento Interno. Não configura jurisprudência prevalente, para os efeitos previstos no mencionado dispositivo regimental, a indicação de um só acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, como decisão divergente.